Tribunal: TJDFT
Processo: 0725386-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DEFINIÇÃO DE QUOTA DOS CREDORES. ELABORAÇÃO DE QUADRO GERAL DE CREDORES. CONEXÃO E PREVENÇÃO RECONHECIDAS.

I – Nos cumprimentos individuais de sentença coletiva em que se faz necessária a prévia definição da quota-parte de cada credor no valor da indenização executada, necessário o reconhecimento da conexão entre os cumprimentos de sentença e da consequente prevenção.

II – A jurisprudência dominante do eg. STJ é inaplicável, diante das peculiaridades da demanda.

III – Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado.